Tribunal: TJPA
Processo: 0278327-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL. DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.I- A responsabilidade é solidária entre a construtora e a instituição financeira pela não retirada da hipoteca após a quitação do imóvel. Portanto, não há impedimento para que a demanda tenha sido ajuizada contra a instituição financeira. II- A omissão em proceder à baixa do gravame hipotecário após a quitação integral dos imóveis configura evidente descumprimento das obrigações pertinentes ao apelante. Assim, uma vez quitado o preço do imóvel, assiste ao comprador de boa-fé o direito à baixa do ônus hipotecário na matrícula, visando à escrituração definitiva do bem, conforme entendimento firmado na Súmula 308 do STJ. III- Uma vez que os apelados quitaram integralmente o preço do imóvel, têm direito à baixa do gravame hipotecário na matrícula do bem, assegurando-lhes a escrituração definitiva e a livre disposição do imóvel, de modo que a recusa injustificada do apelante em proceder à referida baixa extrapola as barreiras do mero dissabor, configurando dano moral que merece reparação. IV- A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em situações análogas, a compensação por danos morais deve ser fixada de modo a atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta do ofensor e a extensão do dano causado, daí porque no caso em apreço, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00 para cada autor) mostra-se condizente com os princípios mencionados, compensando adequadamente os apelantes pelos prejuízos experimentados. V- No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, não há motivos para reforma, tendo em vista sua necessidade de sua fixação, nos moldes estipulados na sentença atacada, nos termos do art. 85, $ 2 do CPC. VI- NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos da presente fundamentação, mantendo a sentença de primeiro grau, quanto aos aspectos questionados por este recorrente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0278327-22.2016.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

APELADO: TABALMIX CONCRETO LTDA - EPP, KARLA BRITO BORGES, RAYMUNDO CORREA GOMES, ALEXANDRE AMADOR GOMES DA SILVA, COLARES LTDA - EPP, PEDRO PEREIRA DE SOUZA, NATERCIA DE JESUS COSTA MAGALHAES, JOSE DIAS FACANHA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 18/09/2024